Tribunal: TJES
Processo: 5006047-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006047-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAYANE QUEIROZ SARNAGLIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006047-62.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: DAYANE QUEIROZ SARNAGLIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
A autora alega que foi impedida de participar do processo de promoção dos servidores da carreira de agente de suporte educacional referente ao Edital nº 29/2021, mesmo que tenha preenchido todos os requisitos exigidos em lei e no edital do processo de promoção. Diz que a comissão permanente de promoção por seleção não observou a ilegalidade praticada pela administração, pois contava com apenas 03 (três) das 05 (cinco) avaliações de desempenho válidas exigidas, haja vista que a do Ciclo 2020 não foi assinada e a do Ciclo 2021 sequer foi realizada. Pretende, assim, ser promovida em ressarcimento de preterição a contar da data em que deveria ter sido promovida
.”.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO. CONFORME DESTACADO PELO MM. JUÍZO DA ORIGEM,
VÊ-SE QUE A AUTORA NÃO FOI COMUNICADA PELA PARTE RÉ ACERCA DA AVALIAÇÃO DE 2020 QUE ESTAVA DISPONÍVEL NO SETOR RESPONSÁVEL E QUE ESTA CARECIA DE ASSINATURA, BEM COMO NÃO FOI REALIZADA A AVALIAÇÃO REFERENTE AO CICLO 2021 POR CULPA DA RÉ, VEZ QUE É DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AVALIAR PERIODICAMENTE O DESEMPENHO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA FIM DE PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis:
“
Os elementos probatórios que instruem o feito denotam que a avaliação de desempenho individual faltante não foi realizada por uma desídia da chefia imediata da autora, e não por culpa desta, sendo descabido penalizar a servidora por um descuido exclusivo da própria Administração Pública
.”.
NÃO CIENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INALTERADA A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
. SEM CUSTAS POR FORÇA DE LEI.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)